Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais contra Consórcio Fácil Telemarketing Eireli ME e GMAC Administradora de Consórcios Ltda., em virtude de suposta falha na prestação de serviços em contrato de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova e o indeferimento da produção das gravações telefônicas caracterizam cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta preliminares e razões específicas.
4. O juiz de origem não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor com base no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco permitiu a produção das provas requeridas, limitando-se a julgar a lide com base em elementos unilaterais.
5. A relação entre as partes é de consumo, cabendo aplicar as normas do CDC, que asseguram a possibilidade de inversão do ônus probatório quando presentes a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.
6. A negativa de produção das gravações telefônicas, em poder exclusivo das rés, configurou cerceamento de defesa, comprometendo a adequada formação do conjunto probatório.
7. Impõe-se a cassação da sentença para reabertura da instrução processual, a fim de viabilizar a análise da prova requerida, com inversão do ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O recurso de apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao requisito da dialeticidade recursal.
O indeferimento de produção de provas relevantes e a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova caracterizam cerceamento de defesa.
Em contratos de consórcio submetidos ao CDC, cabe ao fornecedor comprovar a prestação adequada de informações quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.